Tribunal: TJDFT
Processo: 0716070-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716070-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PAULO ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO PAULO ALMEIDA DA SILVA contra a decisão de ID 222734894 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a petição inicial não foi instruída com o contrato de financiamento do veículo alienado; que há prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa; que não há informações sobre a periodicidade de capitalização de juros; que o consumidor deve ser informado de forma adequada sobre as condições do contrato; que a notificação extrajudicial é irregular, uma vez que o aviso de recebimento foi devolvido com a informação de endereço insuficiente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada, com o afastamento da mora e a restituição do veículo, bem como que se reconheça a inexistência de informações sobre a capitalização de juros e que se reconheça a irregularidade da notificação extrajudicial. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 71150418, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 71473848. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Em relação à abusividade das taxas de juros e dos encargos incidentes sobre o contrato, a parte não submeteu a questão à apreciação no primeiro grau. A alegada existência de anatocismo não foi analisada na decisão impugnada, de modo que a apreciação direta, no segundo grau de jurisdição, representa supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “conquanto assegurado à obrigada ampla defesa, as teses defensivas que exorbitam os aspectos formais de sua constituição em mora devem ser formulados em ambiente de contestação, não podendo ser deduzidos em sede de agravo interposto em face da decisão concessiva da liminar, pois encerram matérias ainda não debatidas nem resolvidas pelo juiz da causa, pressuposto para que seja exercitado o direito ao recurso. (Acórdão 1660029, 07319262020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023) (grifo nosso). Portanto, compete à parte agravante alegar a abusividade das cláusulas contratuais no primeiro grau de jurisdição. Sob outro enfoque, sem que o juízo se debruce sobre os documentos novos e fundamentos expostos, a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, NÃO CONHEÇO desse capítulo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação da validade da notificação extrajudicial que, supostamente, constituiu em mora o devedor e sobre a inexistência de apresentação do contrato firmado entre as partes. Quanto à invalidade da notificação extrajudicial, verifica-se que o documento foi encaminhado (ID 222280888 dos autos de origem) exatamente ao endereço constante do contrato (ID 222280881 (autos de origem). Incide, assim, o entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Imperioso consignar que “a fim de afastar qualquer dúvida sobre o alcance da tese jurídica firmada no Tema n. 1.132, o Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, relator para a redação do acórdão, anotou em seu voto vencedor: “Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato” (Acórdão 1986260, 0705858-56.2024.8.07.0002, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025). Sobre a segunda questão, o documento de ID 222280881 (autos de origem) corresponde a instrumento particular de confissão de dívida – que a parte agravante reconhece ter firmado – decorrente de Cédula de Crédito Bancário. Desse modo, prima facie, está comprovada a alienação fiduciária e autorizada a busca e apreensão do bem. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora